Tribunal: TJMT
Processo: 1033233-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033233-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), PAULO CEZAR DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 318.301.961-20 (EMBARGADO), ONOFRE CARLOS SOUZA GUIMARAES - CPF: 109.522.921-49 (EMBARGADO), ANTONIO MARCOS REIA & CIA LTDA - CNPJ: 00.706.551/0001-75 (EMBARGADO), ILMAR SALES MIRANDA - CPF: 295.650.301-49 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, II, DO CPC – NATUREZA DE SENTENÇA, QUE DEVE SER DESAFIADA POR MEIO DE APELAÇÃO – ART. 1.009 DO CPC – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECONHECIDA – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1033233-17.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

ITAÚ UNIBANCO S/A

EMBARGADOS: PAULO CÉZAR DE SOUZA GUIMARÃES e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 343531882) que, por unanimidade, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“O r. acórdão entendeu que a decisão recorrida extinguiu o feito com resolução do mérito, razão pela qual concluiu ser cabível a interposição de recurso de apelação. Todavia, há omissão relevante a ser sanada. A r. decisão recorrida, que acolheu a exceção de pré-executividade, não extinguiu integralmente a execução, uma vez que o feito prosseguirá normalmente em relação aos demais executados. Assim, não se trata de decisão terminativa, mas de pronunciamento de natureza interlocutória, o que afasta o cabimento do recurso de apelação”
(sic).

Sustenta que
“Ressalte-se que, no caso em tela, a ora embargante promoveu ação executiva em face de três executados, quais sejam: ONOFRE CARLOS SOUZA GUIMARÃES (CPF no 109.522.921-49), PAULO CEZAR DE SOUZA GUIMARÃES (CPF no 318.301.961-20) e ANTÔNIO MARCOS REIA & CIA LTDA – ME (CNPJ no 00.706.551/0001-75). A decisão recorrida extinguiu o feito apenas em relação a PAULO CEZAR DE SOUZA GUIMARÃES, sob o fundamento da ausência de sua citação, permanecendo hígida a execução em relação aos demais executados, que foram regularmente citados. Dessa forma, é inequívoco que a extinção da ação executiva não foi total, circunstância que torna cabível o agravo de instrumento, uma vez que o feito prosseguirá na origem em relação aos demais executados, conforme entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”
(sic).

Assevera que
“Portanto, considerando que a decisão de origem não pôs fim à demanda executiva, mas determinou seu prosseguimento em relação aos demais executados, o agravo de instrumento revela-se a via recursal adequada. O r. acórdão, contudo, foi omisso ao tratar a extinção como se fosse total. Diante disso, requer-se seja sanada a omissão apontada, com o consequente conhecimento do agravo de instrumento e a apreciação do mérito recursal”
(sic).

A par desses argumentos, pugna que se
“Diante de todo o exposto, requer-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar a omissão quanto ao fato de que a ação executiva foi extinta apenas em relação a um dos executados, conferindo-lhes provimento para, consequentemente, reconhecer o cabimento do agravo de instrumento e proceder à posterior apreciação do mérito recursal”
(sic).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, II, DO CPC – NATUREZA DE SENTENÇA, QUE DEVE SER DESAFIADA POR MEIO DE APELAÇÃO – ART. 1.009 DO CPC – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECONHECIDA – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Sentença que resolve a questão de mérito, não se tratando de decisão interlocutória, razão pela qual o agravo de instrumento não é cabível.

A via adequada para impugnar a extinção do processo com resolução do mérito é a apelação, conforme o artigo 1.009 do CPC.

Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, em virtude da configuração de erro grosseiro, o que impede o conhecimento do recurso interposto.

Aplicação do artigo 932, inciso III, do CPC, que autoriza o não conhecimento de recurso inadmissível.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne ao fato de que a decisão recorrida não extinguiu integralmente o feito executivo, mas apenas em relação a um dos executados, permanecendo o prosseguimento da execução quanto aos demais, circunstância que lhe confere natureza interlocutória e, por conseguinte, tornaria cabível o recurso de agravo de instrumento, e não a apelação, como consignado no acórdão embargado

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão atinente à natureza jurídica da decisão recorrida, concluindo que o pronunciamento de origem julgou procedente a exceção de pré-executividade e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Conforme expressamente consignado no
decisum
de primeiro grau, houve julgamento procedente da exceção de pré-executividade e declaração de extinção do processo executivo, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição, circunstância que atrai a regra do art. 1.009 do CPC, sendo a apelação o recurso cabível.

Ainda que a insurgência da embargante sustente que a extinção teria ocorrido apenas em relação a um dos executados, tal argumento foi devidamente considerado quando do exame da admissibilidade recursal, não se evidenciando qualquer ponto omitido no acórdão.

Constou como pedido na exceção de pré-executividade oposta:

“Ex positis,
REQUER

a Vossa Excelência:

a) S
eja recebida a presente
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
em razão dos
Princípios do Contraditório, Ampla Defesa e Verdade Real
;

b) Seja reconhecida a
prescrição intercorrente
,
com fundamento no artigo 206, §3°, inciso VII do Código Civil
e
artigo 70, do Decreto n.o 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra)
, consoante infere-se junto ao entendimento jurisprudencial do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
,
com o consequente julgamento da ação nos termos do
artigo 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil
;

c) A
condenação da parte Exequente, nos termos do artigo 85 do CPC, às verbas de sucumbência, que deverão ser recolhidas ao
FUNADEP
, custas processuais e demais cominações legais”
(Id. 162400825 – Autos de origem).

Enquanto o dispositivo da decisão objurgada constou:

“Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PROCEDENTE
a presente “Exceção de Pré-executividade” aforada por
PAULO CEZAR DE SOUZA GUIMARÃES
, com qualificação nos autos, em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S/A
, com qualificação nos autos, via de consequência,
julgo e declaro
, extinto o presente processo de execução aforado por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, com qualificação nos autos, em desfavor de
PAULO CEZAR DE SOUZA GUIMARÃES
, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no inciso II, do artigo 487 do Estatuto Processual Civil, condenando o exequente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.”
(Id. 197612161 – Autos de origem)

Assim, o que se verifica, em verdade, é o inconformismo da parte com a conclusão adotada por esta Câmara, pretendendo rediscutir a natureza jurídica do pronunciamento e a adequação do recurso interposto.

A via aclaratória, contudo, não se presta à reapreciação do mérito do julgado, nem à modificação do entendimento adotado, salvo quando verificado algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se constata na espécie.

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026